Tribunal: TJMT
Processo: 1024309-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024309-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONICA RODRIGUES COSTA SERAPHIM - CPF: 049.609.731-88 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO ASSINADO ELETRÔNICAMENTE VALIDADO POR BIOMETRIA FACIAL (SELFIE), HASH E NÚMERO DE AUTENTICAÇÃO, ENDEREÇO DE IP E GEOLOCALIZAÇÃO. EXTRATOS DE CONTA E FATURAS DE CARTÃO DEMONSTRANDO TRANSAÇÕES PESSOAIS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado eletronicadamente, validado pela biometria facial (
selfie
) do reclamante, acompanhada de hash e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação, LOGs de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e Facetec Liveness (autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Relatório dispensado.

Agravo interno de MONICA RODRIGUES COSTA SERAPHIM contra a decisão monocrática que desproveu o recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento das penalidades pela litigância de má-fé.

Na origem, MONICA ajuizou ação contra NU PAGAMENTOS S.A., objetivando a declaração de inexistência do débito negativados no valor de R$259,06, bem como indenização por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, ônus que se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Comprovada a origem da obrigação por meio da apresentação do contrato virtual assinado eletronicadamente, validado pela biometria facial (
selfie
) do reclamante, acompanhada de hash e número de autenticação, acompanhado do documentos pessoal de identificação do contratante, além do histórico de conta contendo os acessos, endereços de IP, Geolocalização, NSU – número sequencial único-, ID do dispositivo, Serial do Dispositivo, Token do dispositivo, Rastreio da autenticação, LOGs de redefinição de senha, códigos de autorização de transação, histórico de certificados de dispositivo, métodos de autenticação utilizados - Como o uso de autenticação via dispositivo ("DEVICE AUTHENTICATION") e Facetec Liveness (autenticação por vida e face), bem como a digitalização das faturas de cartão, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência do inadimplemento dessa obrigação, configura exercício regular de direito pela empresa. Não se configura, portanto, inexigibilidade do débito nem obrigação de indenizar por danos morais.

A verificação em duas etapas combina dois fatores para garantir uma autenticação mais forte; o usuário precisa digitar a senha pessoal e intransferível e, em seguida, inserir um código temporário gerado no aplicativo, encaminhado via SMS ou o proceder com o escaneamento de um QRCODE para acessar a sua conta digital. Essa verificação de duas etapas também está presente na confirmação da realização de transações dentro do aplicativo da conta digital.

Com feito, ao usar a verificação em duas etapas, mesmo que alguém descubra a senha, não poderá acessar a conta e realizar transações sem o segundo fator de autenticação. Isso afasta as alegações de invasão e a realização de transações por meio de fraude.

Desse modo, tenho que no presente caso não restou comprovada a ocorrência de invasão da conta digital do reclamante e a realização de transações fraudulentas; ademais as alegações autorais estão desacompanhadas de prova mínima do direito alegado, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, I, do CPC.

Logo,
uma vez que a parte reclamante não nega a relação jurídica entre as partes
, o que se pode concluir é que a transação questionada foi feita dentro do aplicativo do banco digital instalado no smartphone do consumidor. À propósito na própria tela inicial do aplicativo ao acessar a conta digital no consta a possibilidade de adquirir e utilizar o Cartão de Crédito físico ou virtual, Contratação de Empréstimos, assim como realizar recarga de celular.

Esses elementos, analisados em conjunto, comprovam de maneira clara e consistente a origem específica do débito e a relação contratual firmada entre as partes, afastando qualquer alegação de inexigibilidade.

Age em exercício regular de seu direito a empresa credora ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação do regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Evidencia-se a má-fé do reclamante que efetivamente, tentou induzir o juízo a erro, objetivando se eximir de suas obrigações e se enriquecer ilicitamente, bem como permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

Mantida a Decisão Monocrática que desproveu o recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e a condenou ao pagamento das penalidades pela litigância de má-fé.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024